Tribunal: STF
Processo: Rcl 40161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão da Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferida no Agravo de Instrumento 0023788-43.2020.8.19.0000, a qual teria violado a decisão desta CORTE, que referendou a medida cautelar deferida na ADI 6341 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, Dje de 15/4/2020).
    Na inicial, o município de Paraty expõe o seguinte contexto fático (fls. 4/12): 
    O Município de Paraty ajuizou a ação civil pública (ACP) nº 0077491-80.2020.8.19.0001, que deu início ao processo coletivo por meio do qual a pessoa política, na defesa do direito difuso à saúde pública, requereu tutela provisória de urgência, a fim de que as plataformas digitais Booking e Airbnb bloqueassem a possibilidade de reserva durante o período abarcado pelos Decretos Municipais de Paraty nº 33/2020, e 36/2020, nos termos do art. 8º do primeiro. 
    A laboriosa liminar, extremamente técnica e atenta à realidade, foi parcialmente deferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Paraty/RJ. 
    (...) 
    Alvejando a supramencionada decisão interlocutória, a ré Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis interpôs o agravo de instrumento nº 0023788-43.2020.8.19.0000. 
    Devidamente distribuído para a Desembargadora Relatora da 26ª Câmara Cível do TJ/RJ, foi liminarmente deferido, contra a Fazenda Pública, o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente Booking. 
    (...) 
    Contra este decisium monocrático, é que o Município se insurge, pugnando pelo deferimento de tutela provisória de urgência nos autos desta Reclamação, a fim de suspender a eficácia jurídica da decisão de 2º grau reclamada, por haver se afastado do que decidiu este STF no julgamento da medida cautelar na ADI 6341/DF 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 12/17): 
    A Desembargadora Relatora conferiu interpretação diversa à literalidade do texto e à manifesta intenção normativa, tornando letra morta a decisão do STF na ADI 6341 MC/DF, conforme se nota do art. 8º, inc. XX e §1º, do Decreto Municipal nº 33/2020 de Paraty/RJ, cuja eficácia jurídica foi temporalmente estendida até o dia 30 de abril de 2020 pelo Decreto nº 36/2020 da mesma municipalidade. Para tanto, desconsidera a nobre Desembargadora que o Decreto em epígrafe expressamente mencionou, a título exemplificativo, as atividades das rés Booking e AirBnb, logo após destacar que pousadas, campings, hostels e qualquer outras modalidades de hospedagens deveriam ser TEMPORARIAMENTE suspensas; (…) Logo, nominalmente citadas, pouco relevante se o Booking disponibiliza serviços estritamente de hospedagem ou de locação temporária (in casu de curtíssimo prazo e normalmente com serviços adjacentes, a nosso ver um eufemismo para hospedagem). Quis o Decreto obviamente abranger toda a sorte de estabelecimentos que são apresentados na plataforma e, portanto, também as Demandadas. Isso para que, à evidência, sejam evitadas entradas e saídas constantes de pessoas na histórica cidade de Paraty, aumentando o risco dos habitantes e dos próprios turistas a se contaminarem pelo Coronavírus (SARS-CoV-2); Então, contrariamente ao aduzido no decisum monocrático, não se pode descurar (i) que o Booking e o Airbnb são destinatários diretos do Decreto municipal de restrição; (ii) que não há qualquer confusão quanto à natureza dos serviços prestados nos estabelecimentos que utilizam a plataforma das Rés, uma vez que a grande maioria perfaz, de fato e de direito, serviço de hospedagem; (iii) que mesmo que se nomeie alguns casos como de locação de curtíssima temporada, a ratio do ditame continua inteiramente aplicável, porquanto o que se almeja é evitar, conforme indicações técnicas da OMS, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, a circulação de pessoas de fora do Município neste período, o que pode ensejar o colapso do nosso já frágil sistema de saúde local; 
    Acrescenta, por fim, que decisões interlocutórias em outras ações civis públicas, em desfavor dessas companhias, têm sido prolatadas nos últimos dias5, como ocorrido em Ilhabela/SP (decisão e parecer ministerial em anexo), reforçando ainda mais a necessidade urgente de suspensão do decisium reclamado, sob pena de ofensa à isonomia, já que os Municípios (Paraty/RJ e Ilhabela/SP) encontram-se em idêntica situação no que concerne ao enfrentamento da pandemia de Coronavírus (fl. 18). 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar acima pleiteada e, nos termos do art. 992 do CPC/2015, pede, ao final, seja cassada a decisão reclamada (fl. 20). 
    É o relatório. Decido. 
    Na presente hipótese é cabível a Reclamação, cuja finalidade constitucional é garantir a autoridade de decisão desta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal e do art. 988, II, do Código de Processo Civil de 2015. 
    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido no referendo da medida cautelar deferida na ADI 6341 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, Dje de 15/4/2020), na qual esta CORTE, dentre outros pontos, explicitou que as medidas adotadas pelo Governo Federal para o enfrentamento da pandemia, causada pelo novo COVID 19, não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.
    A análise dos autos demonstra a plausibilidade do direito defendido, uma vez que o ato reclamado (Agravo de Instrumento 0023788-43.2020.8.19.0000) suspendeu a eficácia da decisão liminar do Juízo de 1ª instância, a qual havia determinado ao Booking Combrasil Serviço de Reservas de Hotéis Ltda e ao Airbnb Serviços Digitais Ltda o bloqueio de possibilidade de reserva durante o período abarcado pelos Decretos Municipais nº 33/2020, e 36/2020 (doc. 8), nos termos do art. 8º do primeiro, o qual destaco, no ponto de interesse: 
    Art. 8º – Ficam determinadas, no âmbito do Município de Paraty, até o dia 15 de abril de 2020, as seguintes restrições:
    (...)
    § 1º - Devem as pousadas, campings, hostels, e qualquer outra modalidade de hospedagem remunerada efetuar bloqueios de vagas disponíveis nas plataformas de venda on-line de diárias (Booking, Expedia, Airbnb etc).
    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para SUSPENDER os efeitos do julgado no Agravo de Instrumento 0023788-43.2020.8.19.0000 e, consequentemente, fica restabelecida a medida liminar deferida pelo Juízo da Vara Única de Paraty, nos autos da ação civil pública 0077491-80.2020.8.19.0001.
    Comunique-se a autoridade reclamada. Cite-se a parte interessada. 
    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente